Tribunal: TJDFT
Processo: 0754819-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0754819-34.2024.8.07.0000 Impts. : VANESSA RAMOS DE SOUSA Paciente : GISELISSON BORGES FAGUNDES Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O O paciente GISELISSON encontra-se preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 e art. 169, parágrafo único, II, do Código Penal. Após a leitura atenda do writ e do feito de origem (autos n. 0740471-08.2024.8.07.0001), não diviso os requisitos necessários à concessão da liminar, com vistas à imediata soltura do paciente. Primeiramente, quanto ao argumento dos impetrantes de que os fatos imputados a GISELISSON não ocorreram como narrado na denúncia, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não é meio processual adequado para análise aprofundada de questões probatórias. Por todos, confira-se: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS. ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. As questões relativas à negativa da autoria ou atipicidade da conduta narrada na denúncia e consequente absolvição sumária do paciente, nos moldes em que descritos pela defesa, demandam cognição exauriente da matéria, vinculadas ao próprio mérito da ação penal, o que inviabiliza a sua análise na via estreita do habeas corpus. (Acórdão 1856056, 0711608-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) – sem destaque no original Em segundo lugar, para fins de soltura do paciente, ao argumento de que a sua defesa técnica restou prejudicada em face da não juntada aos autos principais do laudo de informática, mister notar que tal providência já foi autorizada pelo juízo de origem na audiência de instrução e julgamento. Confira-se: “INTIME-SE a Polícia Civil do Distrito Federal, via sistema, requisitando a juntada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, dos laudos de quebra de sigilo dos dados do(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) e de Exame de Substância definitivo, da arma de fogo apreendida e das munições apreendidas” (id: 219463798). Para mais, observa-se que ainda não houve manifestação da autoridade judicial de 1o grau sobre a providência requerida pela PCDF no id: 220871481, a qual enfatiza que o laudo referente aos aparelhos celulares apreendidos será encaminhado pelo expediente da 6a DP. A petição de id: 221682459 dá conta de que os celulares já foram encaminhados para análise do Instituto de Criminalística. O fato de o MPDFT ter se manifestado, em suas alegações finais, pela prescindibilidade da juntada do laudo de informática não vincula o juízo a quo, o qual decidirá motivadamente segundo a sua convicção. No caso concreto, remanescem hígidos os requisitos da prisão preventiva do paciente GISELISSON, ainda que seja portador de predicados subjetivos favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e ser estudante de curso superior. Como bem ponderou a autoridade indigitada coatora, “Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal”. Decidiu este Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Diante da perseguição ininterrupta empreendida pelos agentes policiais logo após o cometimento do crime, não se vislumbra ilegalidade na prisão em flagrante realizada dentro do prazo de 2 (dois) dias desde o evento criminoso. II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando os autos informam que os pacientes há algum tempo eram contratados para subtrair fios elétricos em via pública, a demonstrar a gravidade das condutas e a necessidade de resguardo da ordem pública. III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1845444, 07082402820248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes dada a gravidade dos fatos imputados ao paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 31 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial